Tribunal: TJDFT
Processo: 0737111-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER EM PERDAS E DANOS. FIXAÇÃO DE VALORES. ASTREINTES. LEVANTAMENTO PRECIPITADO. ABATIMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MODULAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. DESBLOQUEIO DE VALOR. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em razão da patente violação à coisa julgada na liberação dos valores à Autora, e a fim de evitar o enriquecimento sem causa, tal quantia deve ser considerada como adiantamento das indenizações por perdas e danos a ser fixada.
2. Na Ação de Obrigação de Fazer foi reconhecido ter ocorrido o restabelecimento do plano de saúde da Autora cerca de 1 (um) mês após o ajuizamento daquela demanda, razão pela qual não há que falar em descumprimento da obrigação pelas Requeridas e, por conseguinte, inviável a sua conversão em perdas e danos.
3. A obrigação relativa ao custeio do tratamento deve ser fixada de forma parcial, referente apenas aos procedimentos devidamente comprovados nos autos, resguardando-se a possibilidade de majoração dessa indenização, a fim de incluir os honorários médicos e custos de eventuais intercorrências, caso ocorram e se devidamente comprovadas.
4. Na espécie, até o momento, não houve o cumprimento da obrigação de autorizar e custear a cirurgia prescrita à Autora. Todavia, diante da conversão parcial da obrigação em perdas e danos, verifica-se que o valor arbitrado – R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) – afigura-se desproporcional, a ensejar a redução do importe originalmente fixado para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pois esse limite se revela mais adequado às finalidades do instituto e mais consentâneo a evitar o indesejável enriquecimento sem causa.
5. Descabida, por enquanto, a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD em razão de indícios de que a conversão alcançará montante superior ao bloqueado. Assim, após a liberação de quantias à Autora, o saldo dos bloqueios realizados nos autos de origem deve permanecer retido, a fim de garantir o cumprimento integral da obrigação das Rés ou apurar eventual complementação das perdas e danos.
6. Indevida nova fixação ou majoração dos honorários advocatícios para a fase do cumprimento de sentença, pois já fixados segundo as disposições legais aplicáveis.
7. Agravos de Instrumento conhecidos e parcialmente providos.